Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017482-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (AGRAVADO), DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 464.334.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, ao alegar excesso de execução, o devedor está obrigado a apresentar, além da indicação do valor que entende correto, um demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, estabelece que a ausência de indicação do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo discriminado implica a rejeição liminar da impugnação, quando o excesso de execução for o único fundamento. 4. A agravante não anexou planilha com os cálculos necessários, limitando-se a mencionar, de forma genérica, a existência de um excesso de execução no valor de R$ 2.192,58, o que impossibilita o exame da pretensão por parte do juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10248557720228110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJ-MT, AI 10152285420198110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/01/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de agravo de instrumento
interposto por
INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA. EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis
- MT,
que, nos autos do Cumprimento de Sentença
nº 1001544-38.2021.8.11.0050,
rejeitou a impugnação
ao valor da execução
apresentada pelo devedor/agravante
, fundamentada
n
a
ausência de indicação do valor e apresentação de demonstrativo de cálculo do valor que
a parte entende ser o correto.

Em suas razões, a agravante sustenta que já foi depositado nos autos o valor de
R$ 16.943,86
, de modo que
houve
erro material
n
a decisão objurgada ao desconsiderar a atualização do mencionado montante para abatimento no valor da execução. Com isso, deve ser reconhecido o
excesso de execução e a compensação correta dos valores.

Nas c
ontrarrazões
,
a empresa
SIPAL IND
ÚSTRIA E COMÉ
RCIO LTDA
defende a manutenção da
decisão
recorrida

(Id
.
225462198
).

A agravante não formulou tutela antecipada em sede recursal.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem,
de cumprimento de sentença movido por
INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
–
EPP
contra
SIPAL
INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA
, consubstanciada em título de crédito judicial, conferido por sentença proferida em 15/03/2021 e transitada em julgado em 03/05/2021.

Devidamente citada, a agravante/executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que, durante a fase de conhecimento, houve o depósito judicial da quantia de R$ 16.943,86. No entanto, no cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculos do valor da condenação sem considerar a atualização correta do montante já depositado judicialmente, o que configura
ria
excesso de execução.

Com isso,
o d. Juízo
a quo
rejeitou a impugnação manejada, conforme excerto da decisão
:

“Vistos
,
etc
.
[...]

Analisando os autos, verifico que o executado
manifestou-se
em “impugnação ao cumprimento de sentença” ao Id. 85623154, alegando excesso de execução.

Todavia, não houve indicação do valor que entende correto, bem como, não há
nos autos demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
[...]
Portanto, uma vez ausentes os requisitos legais para análise da pretensão, a rejeição da presente impugnação é a medida imperiosa.

Por estas razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Outrossim
, DEFIRO o pedido de levantamentos de valores de Id. 61563189, parágrafo “6”. EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados em juízo em favor do exequente.

Quitado o débito, volvam-me os autos para prolação de sentença.
[
...]
”

Cont
ra a decisão supra, insurge-se a agravante
,
defendendo que indicou, ao longo de sua peça,
o valor que entende correto
para execução, aduzindo que o Código de Processo Civil prescreve que o valor deverá ser apontado ou apresentado o demonstrativo de cálculo
.

Assim, c
inge-se a controvérsia em
verificar
se o devedor,
ao alegar

o excesso de execução
em sede
impugnação
ao cumprimento
de sentença
, está obrigado a apresentar o demonstrativo ou planilha dos cálculos que entende
como
correto
s
.

Pois bem.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença fundado no excesso de execução, estabelece o art. 525, §§ 4º e
5º, do Código de Processo Civil
o seguinte:

“
Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que
o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente,
em excesso de execução,
pleiteia quantia superior
à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegaçã
o de excesso de execução. (
...)”
.

A
rigor do dispositivo supra, o executado pode alegar o excesso de execução em sede de impugnação, desde que declare o valor entendido como correto e apresente o demonstrativo discri
minado e atualizado do cálculo,
o que é essencial
para que o juízo possa observar a exata dimensão do alegado excesso
e comparar
os valores com aqueles apontados pelo exequente no pedido inicial.

No caso dos autos, a peça apresentada pelo agravante/devedor mencionou

fatos relacionados ao andamento processual na
fase de conhecimento, indicando a existência de um “excesso de execução no valor de R$ 2.192,58”.
Contudo
, não foi anexado o demonstrativo detalhado ou planilha com os cálculos necessários para fundamentar o valor alegadamente excedente.

Desta feit
a,
afigura-se acertada a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Aliás, sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Deve ser mantida a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução se evidenciado que,
apesar de informado o valor que entende devido, o executado não tiver apresentado junto com a petição o demonstrativo discriminado ou planilha de seus cálculos
, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC/
15.
-”
(TJ-MT - AI: 10248557720228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)
(
g.n
).

“[...] Se na Impugnação ao cumprimento de sentença
a parte executada alega excesso de execução
,
mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido
, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente
a
inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4º e 5º do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega.”
(TJ-MT - AI: 10152285420198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 03/02/2020)
(
g.n
).

Portanto, à luz da regra disposta no Código de Processo Civil, assim como dos julgados mencionado, a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo devedor.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024